Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DEMANDA TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

1. Os honorários advocatícios decorrentes do acordo judicial possuem natureza alimentar e são equiparados a créditos trabalhistas para efeitos de habilitação na falência.

2. Consoante entendimento do STJ, os créditos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de demanda trabalhista, embora constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, equiparam-se aos créditos trabalhistas e se sujeitam igualmente à recuperação judicial.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.